Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-98.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016076-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA GONCALINA DE AQUINO ALVES - CPF: 772.205.441-20 (RECORRENTE), ANA ELISA RIBEIRO LEMOS - CPF: 048.939.261-01 (ADVOGADO), RAIANY HONORIO PINHEIRO - CPF: 054.413.171-16 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1016076-98.2020.8.11.0002 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANA GONCALINA DE AQUINO ALVES.

RECORRIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA DE PRODUTO – INCLUSÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA – FRETE, AJUSTE DE PREÇO, SEGURO CAMINHÃO DA SORTE, SEGURO CDC – COMPRA DEVIDAMENTE ASSINADA – COBRANÇAS DISCRIMINADAS NO COMPROVANTE DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – COMPROVANTE DE COMPRA DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca
do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide,
não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência da inclusão de cobranças não contratadas na compra de móvel junto a loja recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Do ato ilícito - Da existência de provas do alegado dano moral e material.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do ato ilícito - Da existência de provas do alegado dano moral e material.

Pois bem. Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, o comprovante de compra com os valores das cobranças discriminados foi devidamente assinado pela parte recorrente e, por tal motivo, a tese arguida pela mesma de falta de consenso nas cobranças dos serviços e, de venda casada, não pode ser acolhida.

Outrossim, tenho que não
há provas
do vício de vontade na contratação dos serviços, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança de tais valores, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021